Tribunal: STF
Processo: ARE 1351224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.03.2022. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 008/1992 E 159/1999. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos de acordo com a orientação firmada no STF, no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação local pertinente (LCE 008/1992 E LCE 159/1999), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.